Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031086-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ALISSON OLIVEIRA - CPF: 934.262.241-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ALISSON OLIVEIRA - CPF: 934.262.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELLE FERREIRA - CPF: 042.544.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. L. F. O. (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELLE FERREIRA - CPF: 042.544.541-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. L. F. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDO INSTITUCIONALMENTE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Medida de Proteção n. 1018369-70.2022.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou o bloqueio de R$ 63.360,00, via SISBAJUD, para custear a internação psiquiátrica compulsória do adolescente L. L. F. O., acolhido institucionalmente, em clínica particular (CREAP). O agravante suscita nulidade por ausência de prévia intimação e, no mérito, alega ilegalidade da constrição por afronta à repartição de competências no âmbito do SUS, requerendo a revogação da decisão e a restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas é nula por ausência de prévia intimação do Estado; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação de bloqueio judicial de valores do Estado para custear internação psiquiátrica compulsória de adolescente, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado foi devidamente intimado acerca da medida constritiva, conforme certificado nos autos, inexistindo violação ao devido processo legal e ao contraditório.

4.

A medida de bloqueio, em contexto de urgência e risco à saúde de adolescente, constitui providência executiva legítima, inclusive por meio do SISBAJUD, quando necessária à efetivação do direito fundamental à saúde.

5.

O procedimento possui natureza de jurisdição voluntária, no âmbito de medida protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, não configurando lide contenciosa típica, mas atuação cooperativa para assegurar direitos fundamentais.

6.

O art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, impondo ao Estado o dever de assegurar, com primazia, o direito à saúde de crianças e adolescentes.

7.

Laudos psiquiátricos e relatórios técnicos demonstram quadro de agressividade, uso de substâncias psicoativas e risco à integridade do adolescente e de terceiros, evidenciando a imprescindibilidade da internação compulsória em clínica especializada.

8.

O bloqueio judicial visa garantir a continuidade do tratamento, com base em prestações de contas e notas fiscais regularmente juntadas, não configurando medida arbitrária, mas instrumento de efetivação do direito à saúde.

9.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, não sendo oponível ao jurisdicionado discussão interna sobre repartição de competências.

10.

Diante da urgência, da natureza do serviço de média e alta complexidade e da maior capacidade financeira, mostra-se legítimo direcionar ao Estado de Mato Grosso o custeio prioritário da despesa, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o bloqueio judicial de verbas públicas, inclusive por meio do SISBAJUD, para assegurar internação psiquiátrica compulsória de adolescente em situação de risco, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida por laudo médico idôneo.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, não podendo a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS ser oposta ao jurisdicionado.

3.

Em medida protetiva regida pelo princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, admite-se a adoção de providências executivas atípicas para garantir a efetividade do tratamento de criança ou adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 227; Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, N.U 1032704-95.2025.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Medida de Proteção n. 1018369-70.2022.8.11.0002, determinou o bloqueio no montante de R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais), destinados à internação psiquiátrica compulsória do adolescente L. L. F. O., em clínica particular (CREAP).

O Recorrente aventa preliminar de nulidade da decisão, pois foi prolatada sem a sua prévia intimação, em flagrante ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, garantias previstas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

No mérito, afirma que a constrição patrimonial foi efetivada unilateralmente, por meio do sistema SISBAJUD, e que tal medida extrapola os limites da legalidade, por não observar as balizas constitucionais quanto à repartição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja revogada a

decisão agravada por ausência de intimação do Estado, bem como a revogação da ordem de bloqueio e a restituição dos valores constritos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Município de Várzea Grande e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado,
manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 347476864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a decisão que determinou o bloqueio no montante de R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais), destinados à internação psiquiátrica compulsória do adolescente L. L. F. O., em clínica particular (CREAP).

Colha-se dos autos de origem que se trata de Pedido de Medida de Proteção, autuado sob o nº 1018369-70.2022.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Várzea Grande, do Estado de Mato Grosso e dos genitores Marcos Alisson Oliveira e Grasielle Ferreira, envolvendo os infantes Kemille Luany Ferreira de Oliveira e Leonardo Lorran Ferreira Oliveira, em contexto de acolhimento institucional.

Consta da petição inicial, protocolada em 01/06/2022, que as crianças foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para acolhimento institucional, sendo Kemille direcionada à Casa de Acolhimento para Meninas e Leonardo à unidade destinada ao acolhimento de meninos, conforme comunicações oficiais juntadas aos autos. Na sequência, houve expedição de ofícios, certificações e decisões iniciais voltadas à regularização do acolhimento, bem como à fiscalização da medida protetiva.

Ao longo da instrução processual, foram juntados relatórios psicossociais, laudos psicológicos e relatórios sociais periódicos, além de planos individuais de atendimento (PIA), com sucessivas manifestações do Ministério Público e decisões judiciais voltadas à manutenção, revisão ou alteração da medida de acolhimento, sempre sob o prisma do melhor interesse das crianças.

Durante o curso do processo, sobreveio a necessidade de internação psiquiátrica do adolescente, Leonardo Lorran Ferreira Oliveira, que até então, estava atualmente acolhido institucionalmente, em razão de

Conforme o laudo emitido pelo médico psiquiatra, o menor passou a apresentar quadro de risco agravado por comportamentos agressivos, uso de substâncias psicoativas e exposição social. (id. 196568889 - Pág. 5)

Diante disso, o Magistrado singular deferiu o pedido de internação, consignando que o tratamento deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande. (id. 196882394)

A decisão foi cumprida e o menor foi conduzido Centro de Reabilitação Psicossocial de Cuiabá – CREAP, conforme certificado nos autos. (id. 197072241)

Foram juntados aos autos, relatórios médicos periódicos, informando e descrevendo o quadro clínico do menor, bem como prestações de contas acompanhadas das respectivas notas fiscais.

Durante o trâmite do processo, foi determinado bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso, conforme a decisão abaixo transcrita:

“[...] Proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros, em nome do requerido Estado de Mato Grosso até o valor de
R$ 63.360,00 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais)
, conforme prestação de contas pela clínica CREAP em ID’. anterior, referentes as NF’s 450, 422 e 397, a seguir:

Período de Internação:
01/07/2025 a 15/07/2025
(15 dias) - Custo Total: R$ 26.400,00 - NF 450;

Período de Internação:
16/06/2025 A 30/06/2025
(15 dias) - Total a Pagar: R$ 26.400,00 - NF 422;

Período de Internação:
06/06/2025 A 15/06/2025
(05 dias) - Total a Pagar: R$ 10.560,00 - NF 397;

Efetivado o bloqueio, determino a transferência dos valores bloqueados, para a Conta Única do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso e a vinculação do respectivo valor ao processo em epígrafe. Após, expeça a Sra. Gestora alvará eletrônico no valor de
R$ 63.360,00 (sessenta e três mil

trezentos e sessenta reais)
para a conta bancária da clínica CREAP.[...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Da preliminar de nulidade de sentença

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo agravante, consistente na alegada ausência de prévia intimação acerca da medida constritiva.

Conforme se extrai do caderno processual, o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado acerca do bloqueio realizado, conforme certificado no id. 219768511, não havendo falar em violação ao devido processo legal ou ao contraditório.

Ademais, tratando-se de medida de urgência voltada à salvaguarda do direito fundamental à saúde de adolescente em situação de risco, mostra-se legítima a adoção de providências executivas atípicas, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, quando evidenciada a necessidade concreta e a ineficácia de medidas menos gravosas.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

Superada tal questão e, analisando o caderno processual com mais acuidade, cumpre consignar que a presente demanda tem natureza de procedimento de jurisdição voluntária, instaurado no âmbito de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, não se tratando de lide contenciosa típica, com partes em polos antagônicos.

Nessa seara, não há propriamente “réus”, mas entes e responsáveis chamados a cooperar para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, em consonância com o princípio da proteção integral.

O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente.

No mesmo sentido, a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) consagra a proteção integral e a prioridade absoluta como vetores interpretativos e operacionais de todas as medidas judiciais que envolvam menores em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, restou exaustivamente demonstrado nos autos, por meio de relatórios médicos, laudos psiquiátricos e acompanhamentos realizados pelos profissionais do lar institucional em que o adolescente se encontrava acolhido, que houve alteração relevante em seu comportamento, passando a apresentar risco a si próprio e a terceiros.

Os documentos acostados evidenciam quadro de agressividade, uso de substâncias psicoativas e comprometimento psíquico, circunstâncias que culminaram na necessidade de internação psiquiátrica compulsória em clínica especializada, providência que se revelou imprescindível à preservação de sua integridade física e mental.

O bloqueio judicial determinado pelo Juízo de origem, no valor de R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais), teve por finalidade assegurar a continuidade do tratamento, conforme prestações de contas e notas fiscais regularmente juntadas aos autos, não se tratando de medida arbitrária, mas de instrumento necessário à efetivação do direito fundamental à saúde do adolescente.

No que tange à alegação de afronta à repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 793 da repercussão geral, que os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde. Assim, a obrigação de assegurar tratamento médico adequado pode ser exigida de qualquer dos entes, não sendo oponível ao jurisdicionado eventual discussão interna acerca da divisão administrativa de atribuições.

Ademais, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. CONDICIONAMENTO DO TRATAMENTO À AVALIAÇÃO MÉDICA TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer, determinando a
internação

compulsória
da paciente Darlene Alves do Monte, às expensas dos entes públicos, diante de quadro grave de dependência química e risco à sua integridade física e à de terceiros.
II. Questão em discussão
2. O ponto central da controvérsia envolve as seguintes questões: (i) necessidade de manifestação técnica do NAT-Jus para a concessão da tutela de urgência; (ii) alegação de incompetência do juízo de origem para apreciação da matéria; (iii) suposta nulidade da decisão por ausência de citação prévia da paciente internada; e (iv) verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da
internação

compulsória
.
III. Razões de decidir
3. É prescindível a manifestação do NAT-Jus quando presente laudo médico idôneo, circunstanciado e subscrito por profissional capacitado, como se verifica nos autos.
4. A alegação de incompetência do juízo de origem não prospera, pois o valor atribuído à causa não reflete o custo real do tratamento requerido, sendo incabível o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. O laudo médico detalha quadro clínico grave, com histórico de insucesso em tratamentos anteriores e risco à saúde da paciente e de terceiros, justificando a medida de
internação
por prazo inicial de 180 dias, passível de reavaliação.
6. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade possível, adotando medida eficaz para a proteção da saúde pública e da dignidade da pessoa humana.
7. Impõe-se condicionar a continuidade do tratamento à apresentação periódica, a cada três meses, de prescrição médica atualizada, a fim de garantir o controle e a necessidade da medida excepcional adotada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de
internação

compulsória
por dependência química, quando presente laudo médico idôneo que ateste quadro psiquiátrico grave e risco iminente à integridade da paciente ou de terceiros. A continuidade da medida deve ser condicionada à reavaliação médica periódica.”
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029260-54.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025, DJE 12.12.2025.
(N.U 1032704-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Não se desconhece a orientação no sentido de que o cumprimento da obrigação deve, sempre que possível, ser direcionado ao ente federativo competente, à luz das normas de organização do SUS. Todavia, no caso concreto, comprovado o elevado custo do tratamento psiquiátrico especializado e a urgência da medida, mostra-se legítima a determinação de que o Estado de Mato Grosso suporte prioritariamente a despesa, sobretudo diante de sua maior capacidade financeira e da natureza do serviço envolvido, de média e alta complexidade, não havendo falar em indevido direcionamento exclusivo em face do Município.

Destarte, à vista do conjunto probatório e do arcabouço constitucional e infraconstitucional aplicável, verifica-se que a decisão agravada observou os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da efetividade dos direitos fundamentais, não merecendo reparo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026